Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-21.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704269-21.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA D E S P A C H O Consoante Certidão de ID 43627474, os acórdãos prolatados nos REsp’s no 1896526/DF e 1895486/DF (Tema 1074) transitaram em julgado. Visto isso, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator